Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718467-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CASSIO SANTANA GUEDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra despacho da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0702091-94.2021.8.07.0008, determinou que o autor, ora agravante, apresentasse o rol de depositários fiéis e juntasse notificação válida com o intuito de demonstrar que o agravado foi constituído em mora (ID no 92311185). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 26351333 e no 26351334). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Apesar de o recurso ter sido interposto contra despacho, que é ato judicial irrecorrível (CPC, art. 1.001), o conteúdo equipara-se a de uma decisão, pois houve determinação de emenda à inicial. Logo, admiti-se o processamento do agravo de instrumento. 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 11. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 12. No caso concreto, entretanto, a correspondência encaminhada para o agravado foi devolvida com a indicação de “não procurado”, conforme se observa no ID no 89927666, pág. 3. Em consulta ao site dos Correios, consta a informação de que a devolução pelo motivo supracitado ocorre quando o destinatário “está em localidade em que a agência postal não realiza entregas”. Em resumo: nesses locais os Correios não entregam correspondência, cabendo ao credor utilizar outra alternativa, como, por exemplo, a notificação extrajudicial por Cartório, para constituir o devedor em mora. 13. Conforme ponderado no ato judicial recorrido, ao que parece o endereço do agravado não seria atendido pelos Correios, cabendo ao agravante a incumbência de revisá-lo e diligenciar no sentido de garantir que a correspondência seja efetivamente transmitida ao destinatário, para efeitos de constituí-lo em mora. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não houve a angularização da relação processual nos autos originários. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO